Tribunal: TJSP
Processo: 1015707-10.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – REALIZAÇÃO DE OUTROS TRABALHOS NÃO INCLUÍDOS NO ESCOPO DO CONTRATO ORIGINAL – FATO CABALMENTE DEMONSTRADO PELA DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUI A INICIAL E NÃO REFUTADO PELA RÉ – AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE NOVO INSTRUMENTO ESCRITO – IRRELEVÂNCIA – EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TÁCITA, NOS TERMOS DO ARTIGO 432 DO CÓDIGO CIVIL –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – REALIZAÇÃO DE OUTROS TRABALHOS NÃO INCLUÍDOS NO ESCOPO DO CONTRATO ORIGINAL – FATO CABALMENTE DEMONSTRADO PELA DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUI A INICIAL E NÃO REFUTADO PELA RÉ – AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE NOVO INSTRUMENTO ESCRITO – IRRELEVÂNCIA – EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TÁCITA, NOS TERMOS DO ARTIGO 432 DO CÓDIGO CIVIL – RECONHECIMENTO – HIPÓTESE EM QUE, ADEMAIS, O AFASTAMENTO DA REMUNERAÇÃO ADICIONAL ENSEJARIA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA RÉ – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR PLEITEADO PELA AUTORA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA